Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA VENCIDA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Ainda que indiretamente, no caso o ato processual reconhece a preclusão da matéria, na medida em que faz remissão a outra oportunidade em que apreciada pelo juízo de origem, de sorte que não devem ser acolhidas as preliminares de não conhecimento do agravo, até porque se confundem com o próprio mérito do recurso, que deve ser apreciado.
2. O artigo 461, § 6o, do CPC/1973 permitia ao magistrado alterar o valor da multa quando este se revelasse insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença. Daí o entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014). Mesmo com o advento do novo diploma processual, o raciocínio continua hígido, desde que a alteração pretendida esteja relacionada à multa vincenda.
3. A literalidade do art. 537, § 1o, do atual Código de Processo Civil é inequívoca ao limitar a atividade jurisdicional no que concerne à alteração apenas da multa vincenda, constituindo o montante da multa vencida verdadeiro direito adquirido em favor do credor da obrigação. Precedente deste TJDFT.
4. Na espécie, a discussão travada, se não perfilha exatamente a questão sobre a preclusão da pretensão de revisão da multa vencida, ao menos preclusa resta por ausência de insurgência imediata contra a decisão que tratou sobre a mesma questão no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Diversamente da hipótese em que a multa é aplicada na fase de conhecimento e é trazida à baila a sua revisão na fase de cumprimento de sentença, se a questão é expressamente decidida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fica superado o momento processual para manifestação da insurgência quanto à inclusão do valor das astreintes. Logo, incabível a rediscussão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC.
6. Agravo conhecido e não provido.